Tribunal: TRF3
Processo: 5001955-37.2024.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
387/689)

5001955-37.2024.4.03.6105

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001955-37.2024.4.03.6105

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANDRE LUIZ BERNARDO

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANE BORSCHEID TRINDADE TRIVELATO - SP223095-N

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM JUÍZO. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1124/STJ. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto à configuração do interesse de agir, diante da postulação administrativa prévia, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese, ainda que adotando solução diversa da pretendida pelo embargante. Não há falar, portanto, em violação aos julgados proferidos pelos Tribunais Superiores em sede de recursos repetitivos.

- Embora a alegação de falta de interesse de agir somente tenha sido arguida pela autarquia em sede de embargos de declaração, por se tratar de questão preliminar ao julgamento do mérito recursal, cognoscível de ofício pelo magistrado (artigo 933 do CPC), deve ser examinada.

- Considerando que no caso dos autos foi apresentada contestação de mérito, resta caracterizada a pretensão resistida, consoante tese firmada no Tema 350 do C.STF, não havendo falar em falta de interesse de agir.

- Não constando do apelo da autarquia pedido para a alteração do termo inicial do benefício, a questão restou preclusa nos autos, de maneira que não há falar em omissão do aresto embargado, mostrando-se incabível o sobrestamento do feito em razão da afetação do tema 1.124 pelo C. STJ.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria relativa à utilização de EPI eficaz, à fonte de custeio e ao conjunto probatório apresentado, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese, ainda que adotando solução diversa da pretendida pelo embargante.

- Não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, incabível o acolhimento dos embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, apenas para fins de prequestionamento.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001955-37.2024.4.03.6105

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANE BORSCHEID TRINDADE TRIVELATO - SP223095-N

APELADO: ANDRE LUIZ BERNARDO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de v. acórdão julgado à unanimidade pela 7a Turma desta Corte Regional (id 354492890) que, em ação de natureza previdenciária, em que se pretende a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, conheceu parcialmente do agravo interno da autarquia para, na parte conhecida, negar-lhe provimento..

Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso por não haver se pronunciado quanto à necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1124/STJ e sobre a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial com base em documento não submetido à análise administrativa do INSS, o que caracterizaria a falta de interesse de agir da parte autora. Alternativamente, pleiteia a alteração do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação e que seja afastada a condenação da autarquia nas verbas de sucumbência. Alega também que o julgado é omisso no tocante à impossibilidade de reconhecimento de trabalho especial após 02/12/1998, em razão de exposição a agente químico, quando comprovada a utilização de EPI eficaz, bem assim a impossibilidade de utilização de prova emprestada ou produzida na esfera trabalhista. Afirma, ainda, que o reconhecimento de trabalho especial quando foi utilizado EPI neutralizador implica na concessão de benefício sem a indispensável prévia fonte de custeio (ID 359016463).

Vista à parte contrária, que não apresentou manifestação.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado.

Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão. Há arestos do E. STJ nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material.

2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.

4. Embargos rejeitados.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISORIA no 4751, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019).

Também não servem para rediscussão dos fundamentos da decisão, à luz daquelas considerações que a parte entenderia favoráveis à sua posição processual, em seu particular ponto de vista.

Confira-se julgado análogo do E. Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso.

2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou que a ação rescisória é figura típica do processo civil, prevista nos artigos 966 e seguintes do CPC/2015, sendo incabível a aplicação subsidiária da lei processual civil, com amparo no artigo 3o do Código de Processo Penal, diante da existência do instituto da revisão criminal, previsto nos artigos 621 e seguintes do CPP.

3. Ex positis, desprovejo os embargos de declaração.

(EMB.DECL. NO AG.REG. NA AÇÃO RESCISÓRIA no 2768000003554, Rel. Ministro LUIZ FUX, Plenário, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020).

Sustenta o INSS que o feito deve ser extinto sem julgamento do mérito, reconhecendo-se a falta de interesse de agir da parte autora, tendo em vista a apresentação de documentação em juízo que não fora apreciada administrativamente.

Inicialmente, esclareço que, embora a alegação de falta de interesse de agir somente tenha sido arguida pela autarquia em sede de embargos de declaração, por se tratar de questão preliminar ao julgamento do mérito recursal, cognoscível de ofício pelo magistrado (artigo 933 do CPC), passo a examiná-la para rejeitá-la.

Com efeito, em sessão de julgamento realizada em 22/5/2024, a Primeira Seção do C. STJ, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator para alterar a delimitação do tema 1124 para constar na redação: "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária." (acórdão publicado no DJe de 29/5/2024).

Assim, ante a necessidade de análise prévia acerca do interesse de agir, instada pela questão de ordem acolhida, passo a transcrever, uma vez que de todo oportuno, a tese decidida no Tema 350 do C.STF:

“I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais."

Assim, considerando que, no caso dos autos, o INSS apresentou resistência ao pedido inicial da parte autora, protocolando, tempestivamente, contestação onde se insurge quanto ao mérito da demanda (ID 335713646), resta configurado o interesse de agir no presente caso.

No tocante à demais alegações, o acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto às questões do reconhecimento do labor especial, o EPI eficaz, a utilização da prova pericial e da prova emprestada, e quanto à ausência de impugnação, em sede de apelo, do termo inicial dos efeitos financeiros e da condenação na verba honorária, nos seguintes termos:

“DOS EFEITOS FINANCEIROS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Da análise da apelação (ID 335713651, fls. 515/530), observou-se que o INSS não impugnou o capítulo da sentença relativo ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício concedido, de modo que a pretensão deduzida nesta sede consiste em inadmissível inovação recursal, sobre a qual já se operou a preclusão.

Por esta razão, não há como se conhecer da impugnação da autarquia nestes pontos.

Nesta linha, destaco:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS. INTERESSE DE AGIR. INOVAÇÃO RECURSAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS CRITÉRIOS DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ausência de interesse de agir constitui inovação recursal, pois não foi arguida pelo INSS na apelação, sendo invocada apenas no agravo interno.Ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, inexiste falta de interesse de agir quando há requerimento administrativo prévio, sendo irrelevante a juntada posterior de documentos novos na fase judicial, conforme jurisprudência consolidada. As questões relativas ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, aos juros moratórios e aos honorários advocatícios não foram impugnadas na apelação, operando-se a preclusão consumativa. O agravo interno não pode ser utilizado para inovar a argumentação recursal quando a matéria não foi suscitada na apelação, sob pena de preclusão. Os juros de mora e a correção monetária devem ser aplicados conforme os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, vigente na data da execução. Como a decisão agravada adotou critérios distintos, sua adequação ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores é determinada de ofício.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Determinada, de ofício, a alteração dos critérios de juros de mora e correção monetária.”

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004124-42.2020.4.03.6103, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 01/04/2025, DJEN DATA: 10/04/2025)

Passo, portanto, à análise da matéria impugnada por meio do agravo interno apresentado.

DA ATIVIDADE ESPECIAL

Em síntese, a insurgência do agravante se refere ao reconhecimento dos períodos laborados em condição especial, de 06/03/97 a 17/11/2003 (i) e 01/01/2004 a 24/09/2007 (ii), e a consequente manutenção da aposentadoria por tempo de contribuição concedida.

Sem razão, contudo.

Conforme já ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade dos interstícios em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada.

Com efeito, para comprovar o labor especial no intervalo de 06/03/1997 a 17/11/2003 (i), o autor apresentou o PPP de ID 335713636 (fls. 90/96), devidamente preenchido e assinado, com indicação dos responsáveis técnicos pelos registros ambientais, o qual comprova que ele exerceu a seguinte atividade junto à empresa "Unilever Brasil Industrial Ltda", no período controvertido:

- de 06/03/1997 a 30/09/1998 (i), no cargo de "operador de máquinas", descrito como a atividade de "Operar máquinas de produção, executar serviços de acordo com a programação previamente elaborada. Controlar os painéis de comando da máquina, verificar o abastecimento da matéria-prima e materiais auxiliares. Acompanhar a saída de produtos, comunicando aos responsáveis quaisquer irregularidades de material ou equipamento. Executar as atividades conforme os procedimentos e instruções de trabalho que são de sua responsabilidade e atender as políticas, objetivos, metas e padrões de desempenho estabelecidos pela organização (controle de perdas - FWS, Qualidade, Meio ambiente e TPM)", exposto ao agente físico ruído de 88,7 dB(A) e ao agente químico "produtos alcalinos e ácidos";

- de 01/10/1998 a 31/07/2001 (i), no cargo de "operador de célula", descrito como a atividade de "Operar máquinas de produção, executar serviços de acordo com a programação previamente elaborada. Controlar os painéis de comando da máquina, verificar o abastecimento da matéria-prima e materiais auxiliares. Acompanhar a saída de produtos, comunicando aos responsáveis quaisquer irregularidades de material ou equipamento. Executar as atividades conforme os procedimentos e instruções de trabalho que são de sua responsabilidade e atender as políticas, objetivos, metas e padrões de desempenho estabelecidos pela organização (controle de perdas - FWS, Qualidade, Meio ambiente e TPM)", exposto ao agente físico ruído de 88,7 dB(A) e ao agente químico "produtos alcalinos e ácidos";

- de 01/08/2001 a 31/10/2003 (i), no cargo de "operador de célula", exposto ao agente físico ruído de 88,7 dB(A) e ao agente químico "produtos alcalinos e ácidos";

- de 01/11/2003 a 17/11/2003 (i), no cargo de "operador de célula", exposto ao agente físico ruído de 88,7 dB(A) e ao agente químico "produtos alcalinos e ácidos".

Ainda em relação ao lapso de 06/03/1997 a 17/11/2003 (i) e ao de 01/01/2004 a 24/09/2007 (ii), o autor juntou laudo pericial elaborado nos autos da reclamação trabalhista no 0001221-37.2013.5.15.0093, intentada por ele, após perícia realizada nas dependências da Unilever Brasil Industrial Ltda, relativa aos períodos em que laborou como Operador de Máquinas (01/12/1994 a 26/05/2011) e Operador Mecânico Especializado (27/05/2011 a 25/05/2012). Neste sentido (ID 335713637, fls. 276/367):

"8.0 - OBJETIVO

O presente Laudo Pericial tem por objetivo instruir os autos de reclamação trabalhista que tramitam pela Vara do Trabalho supracitada, a fim de verificar a existência, ou não, de condições periculosas e insalubres nas atividades desenvolvidas pelo Reclamante ou próximas a ele.

9.0 - LOCAIS PERICIADOS

A Perícia foi realizada nas dependências da Unilever Brasil Industrial Ltda., Av. Gessy Lever, 99 - Lenheiro - Valinhos - SP.

10.0 - FUNÇÕES DO RECLAMANTE

O Reclamante foi admitido em 01/12/1994 para exercer a função de "Ajudante Geral", sendo demitido em 25/05/2012 quando exercia a função de "Operador de Máquinas".

- De 01/12/1994 a 26/05/2011 - Operador de Máquinas

- De 27/05/2011 a 25/05/2012 - Operador Mecânico Especializado

(...)

Unidade de Valinhos

* O Reclamante, como Operador de Máquinas, laborava, controlava e Envazava margarinas, creme vegetais e gorduras hidrogenadas.

* Ao chegar ao setor, o Reclamante executava primeiramente a limpeza interna dos equipamentos chamado de CIP. Essas limpezas são executadas nas tubulações com circulação dos produtos à quente em torno de 60 a 70oC. São executadas nas tubulações, tanque pulmão, trocador de calor, pré cristalizador, pós cristalizador e envazadora.

* Os produtos utilizados são:

- Soda Cáustica

- SU159 - Água Quente

- Água Fria –

Sanitizante Divozam MH

- Sanitizante Divozam Forte MH

Após a limpeza, o Reclamante começava a fazer as drenagens das linhas e dos equipamentos manualmente, com a finalidade de deixar sem nenhum resíduo, para o inicio da fabricação.

(...)

Unidade de Vinhedo

* O Reclamante como Operador Mecânico Especializado H7 era responsável pela Linha S 05, cuja linha é para a fabricação de sabonetes líquidos e shampoo.

* Sua equipe era formada por 01 (um) cooperador nível H5, 01 (um) Operador de Linha e 05 (cinco) auxiliares nível H2.

* O Reclamante também era responsável por pequenos serviços e ajustes nas máquinas, como reaperto em parafusos e porcas, troca de pequenos reparos de anéis de vedação, ajustes de guias, posição de rótulo e ajuste de peso. Eram executados no Alimentador de Frasco, Enchedora, Tampadora, Rotuladeira e Fechadora de Caixa.

* O Reclamante informou que executava a limpeza nas linhas com o Sanitizante Divozan Fort e que não tinha contato com este produto, pois que preparava a diluição era o setor responsável chamado de Processo. Os produtos são bombeados do Tanque Divosan Fort para as linhas e após a circulação o produto retorna para o Tanque, nesta situação o Reclamante não tinha contato com o produto.

(...)

15.0 - NR - 6 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

(...)

A Reclamada não forneceu a FECE e o CA dos EPIS que constam no quadro abaixo. Sem o CA fica impossível de analisar o EPI, se o fabricante está ou não registrado no MTB, o prazo de validade, o certificado do laboratório, a periodicidade de entrega.

(...)

19.13 - NR - 15 - ANEXO No 13 - Agentes Químicos

(...)

Existente no local.

- A CLT considera atividades insalubres as que por sua natureza, condições ou métodos de trabalho exponham os empregados a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente, e do tempo de exposição aos seus efeitos (artigo 189).

- Produto utilizado nas limpezas, higienização e fracionamento

Divosan MH - Corrosivo pH <=2 (ácida)

Dicopan L - Corrosivo pH 11,0 - 12,0

Divosan Forte - Corrosivo pH

(...)

As atividades exercidas pelo Reclamante como Operador de Máquinas na Reclamada, em todo o pacto laboral, para a higienização e limpeza das máquinas, equipamentos, piso e para o fracionamento dos produtos ácidos e alcalinos, consideramos Insalubre. A Reclamada não forneceu o Creme Protetivo para as Mãos e Membros Superiores, Óculos de Proteção de Ampla Visão e a Bota de PVC contra Agentes Químicos." (grifo nosso)

Pois bem. Conforme ressaltado na decisão agravada, em relação aos lapsos de 06/03/1997 a 17/11/2003 (i) e 01/01/2004 a 24/09/2007 (ii), tem-se possível a utilização do laudo pericial de ID 335713637 (fls. 276/367) como prova emprestada, uma vez que atendidos os requisitos insertos no art. 372, do CPC, bem como por se tratar de perícia realizada para averiguar os referidos períodos de trabalho do autor na empresa "Unilever Brasil Industrial Ltda".

Ressalta-se que esta E. Turma tem admitido a prova emprestada, inclusive, em casos nos quais o INSS não participa da ação onde a mesma foi produzida (AgL em AC n. 0027116-49.2011.4.03.9999/SP, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJ 02/03/2015). Por oportuno, colaciono o seguinte julgado:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. ERRO MATERIAL NO JULGADO CORRIGIDO DE OFÍCIO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PROVA EMPRESTADA. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. HIDROCARBONETOS. APOSENTADORIA ESPECIAL INDEVIDA. DIREITO À REVISÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

- Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo.

- Não obstante conste na fundamentação do julgado que não restou comprovada a especialidade do período de 06/03/1997 a 31/10/2005, bem como da planilha que faz parte integrante do voto, que não incluiu o referido período como especial, seu dispositivo constou que foi dado parcial provimento à apelação do autor e negado provimento à apelação do INSS e ao reexame necessário. Assim, para que não paire qualquer contradição, corrijo de ofício o erro material constante do julgado embargado, passando o dispositivo a ter a seguinte redação: "Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, bem ainda DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do INSS e ao Reexame Necessário para afastar a especialidade do período de 06/03/1997 a 31/10/2005, nos termos da fundamentação acima."

- Para comprovar as condições de trabalho nos intervalos entre 06/03/1997 e 30/09/1998 e 01/01/2002 e 31/10/2005 o segurado apresentou nessa demanda o laudo pericial emitido em 16/07/2013 e produzido na reclamação trabalhista (processo n° 0000266-23.2013.5.02.0463) em que o autor formulou em desfavor da empresa-empregadora Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda, perante a 3a Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo/SP (id 89846848 - págs. 115/128).

- O laudo pericial produzido na referida ação trabalhista pode ser aceito como prova emprestada, considerando as circunstâncias peculiares que o cercam, porquanto foi elaborado na Justiça Trabalhista para identificar as atividades insalubres da parte autora.- Restando comprovada a exposição a hidrocarbonetos, como graxa e óleo mineral, é possível o enquadramento da atividade como especial, conforme estabelecido pelos itens 1.2.11 do Decreto no 53.831/64; 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e 1.0.17 e 1.0.19 dos Decretos nos. 2.172/97 e 3.048/99.

- Segundo o Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, a exposição do trabalhador a agente químico à base de hidrocarbonetos tem sua intensidade medida a partir de análise qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor.

- Constando do laudo que o segurado ficava exposto a agente nocivo, seja pela simples presença do agente no ambiente, ou porque estava acima do limite de tolerância, deve-se concluir que tal exposição era, nos termos do artigo 65 do RPS - Regulamento da Previdência Social, habitual, não ocasional nem intermitente e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

- Quanto aos agentes químicos, sabe-se que, mesmo havendo informação nesse sentido, o que não é o caso dos autos, a utilização de EPI não tem o condão de neutralizar o efeito dos agentes nocivos, embora possam minimizá-los. Dessa forma, por não haver prova nos autos da real neutralização ou atenuação do agente nocivo, não há que se falar em descaracterização da insalubridade.

- Somados os períodos reconhecidos como especiais na via administrativa e nesta demanda, resulta até 09/01/2007 (DER) num total de tempo de serviço de 23 anos, 4 meses e 22 dias, de modo que a parte autora não tem direito à aposentadoria especial porque não cumpre o tempo mínimo especial de 25 anos.- Deve o INSS ser intimado para incluir os períodos de 06/03/1997 a 30/09/1998 e de 01/01/2002 a 31/10/2005 como tempo especial, recalculando os reflexos da renda do benefício previdenciário NB 42/139.339.819-4, bem como dos atrasados, de acordo com o quanto decidido.- Erro material no julgado corrigido de ofício Embargos acolhidos em parte, com efeitos infringentes."

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0003643-65.2013.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 27/06/2022, Intimação via sistema DATA: 29/06/2022)

Assim, em que pese o juiz não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica, realizada por profissional da confiança do Juízo (art. 479, do CPC).

O laudo pericial foi elaborado por perito habilitado, equidistante das partes, capacitado, especializado e de confiança do d. Juízo, cuja conclusão foi apresentada de modo objetivo e fundamentado.

Ademais, o laudo pericial atendeu às necessidades do presente caso, permitindo a conclusão de que o perito realizou minucioso exame técnico, levando em consideração, para formação de seu convencimento, a documentação colacionada aos autos.

Logo, no que diz respeito aos ínterins de 06/03/1997 a 17/11/2003 (i) e 01/01/2004 a 24/09/2007 (ii), laborados para a empresa "Unilever Brasil Industrial Ltda", a perícia técnica dá conta de que o segurado esteve exposto ao álcali caustico, soda caustica.

Operações envolvendo o uso de álcalis cáusticos são consideradas como insalubres, conforme consta da NR-15 do MTE, Anexo 13, devendo sua análise ser pautada pelo critério qualitativo, conforme tese firmada pela TNU no julgamento do PEDILEF 5004737-08.2012.4.04.7108. Neste sentido:

"(...) a análise da especialidade em decorrência da exposição a agentes químicos previstos no Anexo 13 da Norma Regulamentadora 15, como é o caso dos hidrocarbonetos aromáticos, é qualitativa e não se sujeita a limites de tolerância, independentemente do período em que prestada a atividade" (PEDILEF 5004737-08.2012.4.04.7108 ? Relator Juiz Federal Frederico Augusto Leopoldino Koehler).

Trata-se de composto de natureza corrosiva, podendo ocasionar queimaduras, úlceras e mesmo cegueira, decorrentes de seu manuseio. Sendo assim, o uso de equipamento de proteção individual não se mostra apto a neutralizar de modo integral a nocividade desse agente previsto nos itens 1.2.9 (utilização de bases tóxicas) do Decreto 53.831/64 e 1.0.19 (sínteses químicas) do anexo IV do Decreto 3.048/99. Nesta linha, destaco:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ASSISTÊNCIA GRATUITA. NÃO RECONHECIMENTO. AGENTE QUÍMICO. RUÍDO. EPI INEFICAZ. ENQUADRAMENTO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA. RECURSO ADESIVO NAO PROVIDO. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA EM PARTE.

(...)

- Na mesma empregadora, ficou comprovado no referido PPP acima citado, que o postulante estava exposto ao agente químico soda cáustica, no período de 01/07/2010 a 31/12/2016.

- Operações envolvendo o uso de soda cáustica (hidróxido de sódio) são consideradas como perigosas, devendo sua análise ser pautada pelo critério qualitativo, uma vez que se trata de composto de natureza corrosiva, podendo ocasionar queimaduras, úlceras e mesmo cegueira, decorrentes de seu manuseio. Sendo assim, mesmo o uso de equipamento de proteção individual não se mostra apto a neutralizar de modo integral a nocividade desse agente previsto nos itens 1.2.9 (utilização de bases tóxicas) do Decreto 53.831/64 e 1.0.19 (sínteses químicas) do anexo IV do Decreto 3.048/99.

(...)

- Recurso adesivo da autora não provido. Apelação do INSS parcialmente provida."

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5363727- 22.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 25/07/2023, Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES)

Em relação ao uso de EPI eficaz, o E. STF, quando do julgamento do ARE n.o 664335, em sede de repercussão geral, firmou as seguintes teses (Tema n.o 555):

“I- O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial;

II – Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria”.

Vê-se, portanto, que caso o segurado apresente PPP que indique sua exposição a agente nocivo e, inexistindo prova de que o EPI fornecido era efetivamente capaz de neutralizar a nocividade do ambiente laborativo, de rigor o reconhecimento do labor como especial.

Assim, a desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado.

Neste sentido é a jurisprudência desta E. Corte:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.ATIVIDADE ESPECIAL. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO LABORAL. RUÍDO.AGENTES QUÍMICOS. ANÁLISE QUALITATIVA (HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS). AUSÊNCIA DE EPI EFICAZ. ESPECIALIDADE RECONHECIDA. BENEFÍCIO DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

(...)

- A discussão sobre o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) como fator de descaracterização do tempo especial encontra-se balizada pelo C. STF no Tema 555 de repercussão geral. Na hipótese de o segurado apresentar PPP indicativo de sua exposição a determinado agente nocivo e inexistindo prova de que o EPI, embora possa atenuar os efeitos prejudiciais, seja capaz de neutralizar totalmente a nocividade do ambiente laborativo, é de rigor reconhecer a especialidade do labor. Além disso, ficou pacificado que inexiste EPI capaz de neutralizar ou minimizar os efeitos nocivos do agente ruído. Precedentes.

(...)

- Preliminares rejeitadas, apelação da parte autora parcialmente provida e apelação do INSS não provida.”.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000630-11.2016.4.03.6003, Rel. Desembargador Federal Leila Paiva Morrison, julgado em 27/09/2023, DJEN DATA: 04/10/2023)

No caso dos autos, considerando as atividades desempenhadas pelo segurado, o ramo de atuação das empresas em que ele trabalhou e os agentes químicos a que ele estava exposto, embora haja menção nos PPPs de utilização de EPI eficaz, certo é que a valoração dos elementos probatórios constantes dos autos não permite concluir que o EPI era capaz de neutralizar a nocividade dos agentes, de maneira que deve ser mantido o reconhecimento da especialidade do labor, nos termos do item III da tese estabelecida no Tema 1.090/STJ. Assim, destaco:

“III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

Ainda, saliento precedente desta C. 7a Turma:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE QUÍMICO HIDROCARBONETO. USO DE EPI. ATENUAÇÃO DA NOCIVIDADE SEM NEUTRALIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO MANTIDA A AGENTES NOCIVOS. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. NÃO CONFIGURA IMPEDIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme fixado no Tema 1.090 do STJ, o registro de EPI eficaz no PPP, em regra, afasta o reconhecimento da atividade especial, salvo se comprovado que a proteção fornecida não neutraliza integralmente a nocividade, hipótese em que o direito à contagem especial deve ser reconhecido. No caso, a análise do PPP e das funções exercidas demonstra que o segurado, mesmo utilizando EPI, manteve-se exposto a agentes químicos (hidrocarbonetos), pois os equipamentos fornecidos apenas atenuavam os efeitos nocivos, sem neutralizá-los, o que não afasta a caracterização do tempo como especial.O STF, ao julgar o Tema 555 (ARE 664.335/SC), estabeleceu que o direito à aposentadoria especial subsiste quando a nocividade não é neutralizada pelo uso do EPI.A ausência de fonte de custeio específica não obsta a concessão do benefício ao segurado, sendo responsabilidade atribuída ao empregador. O art. 195, §5o, da Constituição dirige-se ao legislador ordinário, e não pode ser utilizado para suprimir benefício constitucionalmente assegurado.Demonstrada a exposição habitual a agentes nocivos sem neutralização, ainda que com mitigação parcial dos efeitos, impõe-se o reconhecimento do tempo especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:O uso de EPI que apenas atenua, mas não neutraliza a exposição do trabalhador a agentes nocivos, não impede o reconhecimento da atividade como especial.A ausência de fonte de custeio específica não obsta o reconhecimento de tempo especial, pois a obrigação é do empregador e sua omissão não pode prejudicar o segurado.(...)”

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003099-19.2024.4.03.6114, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2025, DJEN DATA: 22/08/2025)

No que tange à alegação de necessidade de prévia fonte de custeio, consoante consignado na decisão agravada, inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade nociva/perigosa ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, dada a ausência de normatização pelos arts. 57 e 58, da Lei de Benefícios. Ainda que assim não fosse, tal exigência constituiria encargo do empregador, não podendo ser o segurado penalizado por sua inércia. Nesta linha:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. EPI INEFICAZ. APOSENTADORIA ESPECIAL.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O uso de EPI não afasta, por si só, o reconhecimento do tempo especial, sendo necessária prova concreta e efetiva da neutralização da nocividade do agente, nos termos das teses firmadas no julgamento do ARE 664.335/SC pelo STF.

A ausência de prova de que os EPIs fornecidos neutralizavam os agentes químicos torna inviável a desqualificação do tempo especial, sobretudo quando o PPP registra exposição habitual e permanente a substâncias como poeira mineral, cimento, querosene e ácidos diversos.

A jurisprudência da 7a Turma do TRF da 3a Região reconhece a especialidade com base em exposição qualitativa a agentes químicos, independentemente da comprovação de concentração, sendo suficiente o contato habitual durante a jornada laboral.

A alegação de ausência de prévia fonte de custeio não prospera, pois o direito do trabalhador à contagem do tempo especial independe do recolhimento da alíquota adicional pelo empregador, não podendo o segurado ser penalizado por omissão alheia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno do INSS desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação da eficácia do EPI é ônus do INSS, sendo insuficiente a simples alegação de seu fornecimento para afastar o reconhecimento da especialidade do labor.

A inexistência de contribuição previdenciária adicional não impede o reconhecimento do tempo de serviço especial, pois tal encargo é imputável ao empregador.(...)”

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005112-11.2022.4.03.6130, Rel. Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 17/06/2025, DJEN DATA: 25/06/2025)

Desta feita, a decisão agravada não merece reparos no tocante ao reconhecimento da atividade especial desempenhada nos interregnos de 06/03/1997 a 17/11/2003 (i) e 01/01/2004 a 24/09/2007 (ii), e a consequente manutenção da aposentadoria por tempo de contribuição concedida à parte autora.”

Portanto, a lide foi solucionada mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese, não havendo falar em violação aos julgados proferidos pelos Tribunais Superiores em sede de recursos repetitivos.

Verifica-se, portanto, que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, uma vez que foram decididas todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM JUÍZO. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1124/STJ. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto à configuração do interesse de agir, diante da postulação administrativa prévia, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese, ainda que adotando solução diversa da pretendida pelo embargante. Não há falar, portanto, em violação aos julgados proferidos pelos Tribunais Superiores em sede de recursos repetitivos.

- Embora a alegação de falta de interesse de agir somente tenha sido arguida pela autarquia em sede de embargos de declaração, por se tratar de questão preliminar ao julgamento do mérito recursal, cognoscível de ofício pelo magistrado (artigo 933 do CPC), deve ser examinada.

- Considerando que no caso dos autos foi apresentada contestação de mérito, resta caracterizada a pretensão resistida, consoante tese firmada no Tema 350 do C.STF, não havendo falar em falta de interesse de agir.

- Não constando do apelo da autarquia pedido para a alteração do termo inicial do benefício, a questão restou preclusa nos autos, de maneira que não há falar em omissão do aresto embargado, mostrando-se incabível o sobrestamento do feito em razão da afetação do tema 1.124 pelo C. STJ.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria relativa à utilização de EPI eficaz, à fonte de custeio e ao conjunto probatório apresentado, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese, ainda que adotando solução diversa da pretendida pelo embargante.

- Não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, incabível o acolhimento dos embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, apenas para fins de prequestionamento.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão